Tribunal: TJES
Processo: 5000819-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Leonardo Gonçalves Vitorino contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, visando a retomada do veículo Etios XLS 2013, Placa OVE2D38.

2)
O agravante alega ter celebrado contrato verbal de compra e venda do automóvel, mediante o qual o agravado assumiria o pagamento das parcelas restantes do financiamento e das despesas com multas e licenciamento, obrigações que foram descumpridas, resultando em inadimplência, aplicação de multas e negativação do nome do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência possessória prevista no art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à reintegração liminar na posse do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A tutela liminar possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

5)
A posse anterior do agravante restou demonstrada por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 2021 com terceiro e comprovante de financiamento bancário, que vinculam o veículo ao seu nome.

6)
O esbulho possessório ficou caracterizado pelo inadimplemento do agravado quanto ao pagamento das parcelas do financiamento e demais encargos, bem como pela recusa em transferir a titularidade do veículo ou devolvê-lo ao agravante.

7)
A data do esbulho fora fixada com base na inadimplência verificada a partir de abril de 2023, sendo corroborada por documentos de cobrança bancária e autos de infração de trânsito imputados ao agravante.

8)
A perda da posse decorre da retenção injustificada do veículo pelo agravado, com prejuízos financeiros para o agravante, configurando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Para a concessão de tutela liminar de reintegração de posse é necessária a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. Caracteriza esbulho possessório a retenção injustificada de veículo adquirido mediante contrato verbal de compra e venda, com inadimplemento das obrigações assumidas e recusa em restituí-lo ao legítimo possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 a 563.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000819-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES VITORINO

AGRAVADO: JO GOMES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Leonardo Gonçalves Vitorino contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, visando a retomada do veículo Etios XLS 2013, Placa OVE2D38.

2)
O agravante alega ter celebrado contrato verbal de compra e venda do automóvel, mediante o qual o agravado assumiria o pagamento das parcelas restantes do financiamento e das despesas com multas e licenciamento, obrigações que foram descumpridas, resultando em inadimplência, aplicação de multas e negativação do nome do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência possessória prevista no art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se o agravante faz jus à reintegração liminar na posse do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A tutela liminar possessória exige a demonstração cumulativa da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da perda da posse, conforme art. 561 do CPC.

5)
A posse anterior do agravante exsurge demonstrada por meio de contrato particular de compra e venda celebrado em 2021 com terceiro e comprovante de financiamento bancário, que vinculam o veículo ao seu nome.

6)
O esbulho possessório resta caracterizado pelo inadimplemento do agravado quanto ao pagamento das parcelas do financiamento e demais encargos, bem como pela recusa em transferir a titularidade do veículo ou devolvê-lo ao agravante.

7)
A data do esbulho fora fixada com base na inadimplência verificada a partir de abril de 2023, sendo corroborada por documentos de cobrança bancária e autos de infração de trânsito imputados ao agravante.

8)
A perda da posse decorre da retenção injustificada do veículo pelo agravado, com prejuízos financeiros para o agravante, configurando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Para a concessão de tutela liminar de reintegração de posse é necessária a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2. Caracteriza esbulho possessório a retenção injustificada de veículo adquirido mediante contrato verbal de compra e venda, com inadimplemento das obrigações assumidas e recusa em restituí-lo ao legítimo possuidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 a 563.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a reintegração da posse do veículo
Etios XLS 2013, Placa OVE2D38
.

Narra o recorrente que celebrou contrato verbal de compra e venda do referido automóvel, oportunidade em que o agravado assumira a obrigação de quitar as
38 parcelas remanescentes
do financiamento bancário, bem como de arcar com despesas relativas a multas e licenciamento do bem.

Entretanto, o recorrido deixou de honrar os pagamentos a partir da
19ª parcela
, vencida em
20 de abril de 2023
, não transferiu a titularidade do veículo para o próprio nome e, ainda, contribuiu para a imposição de multas de trânsito em nome do agravante, acarretando, inclusive, sua negativação junto a órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. O caso é de provimento do recurso.

Como se sabe, a tutela liminar de reintegração de posse pressupõe a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no
art. 561 do Código de Processo Civil
, quais sejam: (i) a posse anterior; (ii) a data do esbulho ou turbação; (iii) a perda da posse em virtude do ato violador.

Em relação à comprovação da posse anterior, observa-se, pelas provas documentais coligidas, que o agravante adquiriu o bem em
18 de setembro de 2021
, mediante contrato particular de compra e venda firmado com
T J de Souza Veículos ME
, financiado junto ao
Banco Itaú
.

Tal condição é corroborada não apenas pela formalização contratual, senão também pelo comprovante de financiamento, o qual vincula diretamente o veículo ao agravante, conferindo-lhe a qualidade de possuidor legítimo até a transferência da posse ao agravado.

Quanto ao esbulho, extrai-se dos autos, de forma clara e específica, que o agravado, após receber a posse do veículo mediante alienação verbal, comprometeu-se a quitar as parcelas remanescentes do financiamento, bem como as despesas relativas a multas e licenciamento, conforme se evidencia nas conversas mantidas entre as partes via aplicativo WhatsApp.

Contudo, conforme narrado na inicial, o recorrido deixou de cumprir as obrigações assumidas e, ainda, recusou-se a efetivar a transferência da titularidade do veículo ou a devolvê-lo, comportamento que caracteriza, inequivocamente, o esbulho possessório.

A data do esbulho também se mostra incontroversa, pois o inadimplemento das obrigações pelo agravado, evidenciado pelo atraso no pagamento das parcelas e pela emissão de multas em nome do recorrente, remonta ao período imediatamente posterior à
19ª parcela
do financiamento, em
abril de 2023
.

Vale ressaltar que esse marco temporal é robustamente corroborado pelos documentos de inadimplência emitidos pelo banco financiador e pelas multas acumuladas no veículo, que foram imputadas ao agravante em razão da inércia do agravado em regularizar a titularidade.

Por fim, a perda da posse se revela de forma inequívoca, pois, ao transmitir a posse direta do veículo ao agravado mediante contrato verbal, e diante da posterior recusa deste em restituí-lo ou promover a regularização da titularidade, consolidou-se a perda do exercício possessório pelo agravante, acarretando-lhe diversos prejuízos, inclusive de natureza financeira.

A concessão da medida liminar possessória, portanto, é providência que se impõe, tendo em vista que, além da robustez da prova documental apresentada, é patente o perigo de dano, porquanto o veículo, por sua própria natureza, constitui bem de fácil dissipação, podendo ser alienado a terceiros de boa-fé ou sofrer deterioração.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar a reintegração liminar do agravante na posse do veículo
Etios XLS 2013, Placa OVE2D38.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 02 a 06.06.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.